Tribunal: STF
Processo: RE 107736
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
ICM. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, POR VIOLAÇÃO DO §
5º DO ARTIGO 23 DA CARTA MAGNA, DE REDUÇÃO DE BASE DE CALCULO DE
ICM, EM RAZÃO DE DESTINAÇÃO DA MERCADORIA.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE OFENSA AO REFERIDO PRECEITO
CONSTITUCIONAL, PORQUE A NORMA INQUINADA DE INCONSTITUCIONAL NÃO ERA A
APLICAVEL AO CASO, MAS, SIM, A OUTRA QUE NÃO PADECE DESSE VÍCIO, POR
NÃO ESTABELECER A REDUÇÃO QUE SE ALEGA SER DISCRIMINATORIA.
SÓ SE EXAMINA 'INCIDENTER TANTUM' QUESTÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DE LEI QUANDO A NORMA TIDA COMO INCONSTITUCIONAL DEVE SER APLICADA
AO CASO CONCRETO, E NÃO QUANDO A ESTE, ENTRE DUAS NORMAS DAS QUAIS
UMA SOMENTE E INQUINADA DO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE, A QUE
DEVE SER APLICADA E A OUTRA, POR PREVER A HIPÓTESE QUE NELE SE
CONFIGURA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.